Tribunal: TJMT
Processo: 0003636-06.2019.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003636-06.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JADILSON CARLOS DA SILVA - CPF: 071.415.201-39 (APELANTE), Lourival da Cruz Dias registrado(a) civilmente como LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. BENESSE NEGADA COM BASE EM CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MINORANTE RECONHECIDA NA FRAÇÃO MÁXIMA. NOVA REPRIMENDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei n. 11.343/06), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei n. 11.343/06), na fração máxima de 2/3;
(ii)
fixação do regime inicial aberto, como consequência da redução pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se condenação por fato posterior ao crime em apuração configura maus antecedentes capazes de afastar a minorante do tráfico privilegiado;
(ii)
analisar a existência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa ou de integração a organização criminosa;
(iii)
examinar, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em razão do redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Condenação criminal por fato posterior ao crime em apuração não configura maus antecedentes nem dedicação à atividade criminosa, pois apenas o fato anterior integra o conceito de antecedente criminal.

5. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 exige primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e de integração a organização criminosa.

6. É inadmissível como prova a declaração informal atribuída ao acusado quanto ao pertencimento a organização criminosa, colhida fora de ambiente institucional de interrogatório e sem formalização documental, ainda que introduzida no processo por meio de depoimento indireto do agente que a colheu, sobretudo quando tais declarações se restringiram a fase inquisitiva.

7.

Diante de reduzida quantidade de droga apreendida e ausência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa ou de integração a organização criminosa, comprovados a primariedade e os bons antecedentes do agente, é cabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.

8. A prescrição da pretensão punitiva, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

9.

Vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, o prazo prescricional regula-se pela pena redimensionada no julgamento do recurso e, verificado o decurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, declara-se a extinção da punibilidade de ofício.

10. A extinção da punibilidade do agente torna prejudicado o pedido de fixação de regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

11. Recurso provido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, com extinção da punibilidade do apelante.

Tese de Julgamento: “
1. Condenação por fato posterior ao crime em apuração não configura maus antecedentes nem dedicação à atividade criminosa. 2. Declaração extrajudicial informal prestada pelo réu no momento da abordagem, não ratificada em juízo, é inadmissível como prova e não evidencia, isoladamente, integração a organização criminosa.

3. Afastados esses fundamentos e comprovados os demais requisitos legais, é devido o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.

4.

A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, e seu prazo regula-se pela pena redimensionada no julgamento do recurso, vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º, art. 42, art. 43,
caput
; CP, art. 59, art. 64, I, art. 65, I, art. 107, IV, art. 109, V, art. 110, § 1º, art. 115; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.722.058/DF, AREsp 2.123.334/MG, Súmulas 231 e 444; TJMT, ApCrim 1003510-94.2020.8.11.0042; TJSP, ApCrim 15016056220248260228.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JADILSON CARLOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JADILSON CARLOS DA SILVA
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres nos autos da ação penal n. 0003636-06.2019.8.11.0008, que o
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requer a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
, na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
, sustentando que o afastamento da minorante, na sentença, fundou-se em condenação definitiva por fato posterior aos narrados na denúncia, circunstância que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura maus antecedentes nem dedicação à atividade criminosa. Em razão da redução pretendida, postula, por consequência, a
fixação do regime inicial aberto
, com fulcro no art. 33, §2º, “
c
”, do Código Penal (ID 367762859).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e requereu fosse negado provimento ao recurso (ID 367762862).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no qual

opinou pelo

desprovimento
do apelo
, com a manutenção da sentença vergastada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia 08 de maio de 2019, por volta das 20h54min, na residência localizada na Avenida Airton Senna, Bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres-MT, o apelante
JADILSON CARLOS DA SILVA
, de forma consciente e voluntária, trouxe consigo e guardou, para o fim de comercialização, 17 (dezessete) porções pequenas de substância análoga à cocaína, embaladas em plástico branco, substâncias entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Segundo restou apurado, na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar após receber informação dando conta que o denunciado, estaria realizando a venda de drogas em sua residência, deslocaram-se até o local dos fatos, logrando êxito em localizar o acusado em frente a casa, sendo ‘uma Kitnet’, ao passo que realizado revista em Jadilson, foi encontrado uma porção de substância análoga a cocaína.

Posteriormente, os policiais realizaram o adentramento na kitnet, momento em que passaram a efetuar buscas no local, localizando em cima do armário uma trouxinha média e uma trouxinha grande de substância análoga a cocaína.

Nesse instante, ao ser verificado o interior das trouxinhas, constatou que dentro havia 15 (quinze) porções de substância análoga a cocaína prontas para a venda.

Restou apurado ainda, que fora encontrado a quantia de R$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais), escondida dentro de um sofá que estava na cozinha da residência

Ademais, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da droga apreendida e seu acondicionamento, a quantia de dinheiro em poder do denunciado, bem como, das informações apresentadas pelos integrantes da Policia Militar no momento de sua prisão em flagrante delito, que a residência onde reside o denunciado é conhecida como ‘lojinha do CV’, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática do tráfico de drogas por parte do mesmo. (...)”
(ID 367762424 – Págs1-3).

Com base na narrativa apresentada, o apelante foi denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006).

Regularmente instruída a ação penal, o juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva,
condenando
o réu

nos termos já relatados.

Irresignado, o apelante, por intermédio de seu causídico constituído nos autos, interpôs o presente recurso de apelação, cujas teses passo a examinar.

1.
Da aplicação da minorante do "tráfico privilegiado"

A defesa
pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, sustentando, em síntese, que o juízo sentenciante
valeu-se de fundamento inidôneo para negar a benesse
, na medida em que a condenação apontada como configuradora de
maus antecedentes
– proferida nos autos n. 0001155-70.2020.8.12.0020 –
refere-se a fatos posteriores aos narrados na denúncia
destes autos, não podendo, portanto, ser utilizada para negar a incidência da minorante.

Assim, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

O pleito
merece acolhimento
.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n. 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas e
tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que o propósito da norma é abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras,
o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta
realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão,
circunstância que deve ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber: (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva (ser primário e possuir bons antecedentes), de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos.

No entanto,
quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante
, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o juízo sentenciante assim consignou na sentença,
ipsis litteris
:

“
(...) Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pugnada, verifico que o acusado não faz jus ao reconhecimento da minorante, visto que não preencheu os requisitos previstos.

Explico.

Embora o acusado seja tecnicamente primário, verifica-se que possui condenação criminal definitiva, com trânsito em julgado posterior a data do fato em tela (0001155-70.2020.8.12.0020 – tráfico), apta a configurar maus antecedentes. Evidenciada, assim, a dedicação do acusado à atividade criminosa e a ausência de bons antecedentes.

Além disso, consta dos autos informação de que o réu integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, circunstância corroborada pelas informações apresentadas pelos integrantes da Polícia Militar no momento de sua prisão em flagrante delito, de que a residência do denunciado é conhecida como ‘lojinha do CV’.

Consigno, por oportuno, que as circunstâncias do delito revelam gravidade acentuada, haja vista que, em razão de reiteradas denúncias anônimas relatando a prática da traficância pelo acusado em sua residência, foi intensificado o patrulhamento policial na região, do qual resultou na apreensão de 17 (dezessete) porções de cocaína devidamente embaladas e prontas para o comércio, além da quantia de R$ 2.690,00 em espécie, escondida dentro de um sofá. Tais elementos configuram fundamentos legítimos para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado (...)
”

(ID 367762856).

Com efeito, nenhum dos fundamentos lançados pelo juízo
a quo
resiste ao exame dos autos.

O fundamento central da sentença – e o cerne da insurgência defensiva – relativo aos maus antecedentes não se sustenta.

Os antecedentes criminais, para os fins do art. 59 do Código Penal, correspondem ao histórico de vida do agente no campo criminal, anterior à prática do delito em apuração. Diversamente da reincidência – que pressupõe condenação definitiva por crime anterior ao fato ora julgado, computado o período depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal –, os maus antecedentes compreendem toda condenação criminal transitada em julgado que, embora não sirva de base à reincidência, revele conduta criminosa precedente, em termos cronológicos, ao crime em apuração.

Vale dizer, somente pode ser considerado antecedente criminal aquilo que precede o fato em julgamento, e não o que lhe é posterior, porquanto o antecedente, por definição, reporta-se ao passado do agente.
Um fato praticado depois da conduta ora analisada, ainda que resulte em condenação criminal transitada em julgado
,
não tem aptidão para revelar o histórico de vida criminal do acusado

na época em que praticou o delito sob julgamento
, sob pena de se atribuir ao agente, retroativamente, uma reputação criminosa que ele não possuía quando agiu.

No caso dos autos, a condenação proferida na Ação Penal n. 0001155-70.2020.8.12.0020, utilizada pelo juízo sentenciante para configurar maus antecedentes, refere-se a fato cometido em data posterior (29/06/2020) ao narrado na denúncia destes autos, ocorrido em 08/05/2019, de modo que jamais poderia ser computada como antecedente criminal do apelante à época da prática do delito em apuração.

Logo, tal circunstância é
insuficiente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação à atividade criminosa
, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) condenações ou investigações por fatos posteriores ao crime de tráfico em análise não configuram dedicação a atividades criminosas, pois violam o princípio da presunção de inocência e não representam antecedentes no momento da prática do delito (...)
”

(STJ, AREsp n. 2.722.058/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024).

No mesmo sentido decidiu este Tribunal de Justiça:

“
(...) A condenação por fato posterior ao crime em análise, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ, também não permite a conclusão de que o agente se dedica às atividades criminosas (...)
”

(TJMT, ApCrim 1003510-94.2020.8.11.0042, Relator Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024).

Logo, afigura-se inviável afastar a causa de diminuição de pena com fundamento nos maus antecedentes, visto que insubsistentes.

Ademais, observa-se que a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, sustenta a existência de outros motivos que amparariam a negativa à minorante, mormente as alegadas evidências de que o réu se dedicava a atividades criminosas e integrava organização criminosa.

Sem razão, contudo.

No que concerne à suposta integração à organização criminosa Comando Vermelho, observo que essa informação está amparada exclusivamente na declaração atribuída ao próprio apelante no momento da abordagem, narrada pelos policiais militares
Adriano Cesar Muniz Martins
e
Willian Granella Oenning
em seus respectivos depoimentos em
sede inquisitiva
, ocasião na qual declararam que o apelante
Jadilson
teria relatado “
que pegou droga do comando vermelho, abrindo uma ‘boca de fumo’, que relata que se chama ‘lojinha do CV’
” (ID 367762424 – Págs. 13-16).

Trata-se, contudo, de declaração colhida de modo informal, fora de qualquer ambiente institucional destinado ao interrogatório, circunstância que afasta seu valor probatório à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu) (...)
”

(STJ, AREsp 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/06/2024, DJe 02/07/2024).

Os tribunais locais acompanham o referido entendimento:

“
Tese de julgamento: ‘A confissão informal extrajudicial, colhida sem formalização, é inadmissível como prova no processo penal, sendo inválida mesmo que sua introdução ocorra por meio de testemunhos indiretos, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.’
” (TJSP, Apelação Criminal: 15016056220248260228, relator Luís Geraldo Lanfredi, 13ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 21/11/2024, DJe 21/11/2024).

Some-se a isso o fato de que os referidos policiais militares,
ouvidos sob o crivo do contraditório judicial
,
não ratificaram esse aspecto específico do relato extrajudicial
, limitando-se a descrever a apreensão das drogas e da quantia em dinheiro, sem mencionar a suposta confissão informal narrada na etapa extrajudicial.

Quanto à
dedicação a atividades criminosas, também não há elementos concretos capazes de evidenciá-la
. O apelante, à época do crime, possuía somente uma passagem criminal pelo delito de dano (art. 163,
caput
, CP), crime de menor potencial, cuja punibilidade do acusado foi inclusive extinta pela prescrição (Ação Penal n. 0006737-85.2018.8.11.0008).

Denota-se, ainda, que após a condenação exarada nos autos da Ação Penal n. 0001155-70.2020.8.12.0020, o apelante não voltou a reincidir em práticas delituosas.

Além disso,
verifica-se que, à época do delito, o acusado exercia atividade lícita
, na condição de empregado em açougue de supermercado, circunstância confirmada pelo acusado em seu interrogatório judicial e pelo policial
Jhon Weine Gomes Dos Santos
durante a audiência de instrução e julgamento (mídia audiovisual - ID 367762446).

A quantidade de droga apreendida,
conquanto fracionada em 17 (dezessete) porções, também não revela volume expressivo
: ao que tudo indica, a massa total não superou 10g (dez gramas), pois o laudo definitivo não foi acostado aos autos e o laudo de constatação preliminar registra a utilização de 5,58g para fins de pesagem, com devolução de 3,996g às autoridades policiais (ID 367762424 - Págs. 81-83).
Tampouco foram localizados na residência cadernos de anotações, balanças de precisão ou outros instrumentos associados à comercialização em maior escala
.

As reiteradas denúncias anônimas e o valor em dinheiro encontrado no interior do sofá apenas afastam a hipótese de posse para consumo pessoal, evidenciando a mercância típica do tráfico, sem, todavia, configurar elemento idôneo a demonstrar dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

Assim, tendo em vista que o apelante era primário e possuía bons antecedentes à época da prática delitiva, e ausentes elementos concretos e independentes capazes de evidenciar dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa, reconheço o direito de
JADILSON
à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), em razão da reduzida quantidade de droga apreendida e da ausência de qualquer outra circunstância apta a modular a fração em patamar inferior.

O reconhecimento da especial diminutiva impõe a readequação da pena aplicada ao apelante.

Na primeira fase, afastada a valoração negativa dos antecedentes pelos fundamentos já expostos, fixo a pena-base no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, ante a ausência de outras circunstâncias desfavoráveis entre as previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), porquanto o apelante, nascido em 23/01/1999, contava com 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos, ocorridos em 08/05/2019. Em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena permanece inalterada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, já fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, em razão do
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
na fração máxima de 2/3 (dois terços), a pena de reclusão é reduzida para
1 (um) ano e 8 (oito) meses
, e a pena de multa para
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença, equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Torna-se, assim,
definitiv
a a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

2.
Da prescrição da pretensão punitiva
(
ex officio
)

Deveras, detidamente analisados os autos, verifico que a
nova reprimenda fixada impõe o reconhecimento
,
de ofício
, de que a
pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição
.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva
constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal
, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP,
por ser matéria de ordem pública
, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de
ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição
.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela pena em abstrato, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela pena concretamente aplicada ao réu, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, considerando que a condenação já transitou em julgado para a acusação, pois, devidamente intimado da r. sentença, o
Parquet
não interpôs qualquer recurso, e considerando, ainda, a vedação à
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena ora redimensionada nesta assentada (art. 110, §1º, CP).

Logo, tendo sido o apelante condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com a incidência da especial diminutiva do art. 33, §4º, na fração máxima de 2/3, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, de acordo com a regra do art. 110, §1º, c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável, em tese,
seria de 04 (quatro) anos
.

Tal
prazo, contudo, reduz-se à metade
, nos termos do art. 115 do Código Penal,
porquanto o apelante
, nascido em 23/01/1999, contava com
menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato
, ocorrido em 08/05/2019,
resultando em prazo prescricional de

02 (dois) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

Nesse aspecto, ao que se extrai dos autos, a denúncia foi recebida em 11/11/2019 (ID 367762424, p. 146-149) e a sentença condenatória prolatada em 03/09/2025 (ID 367762856).

Destarte, uma vez que
entre os dois marcos interruptivos houve o transcurso de mais de 05 (cinco) anos
, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão,
deixando prescrever a pretensão punitiva
.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, conjugada à redução do prazo prescricional decorrente da menoridade relativa do apelante,
deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante
, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, e art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados. Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, com a extinção da punibilidade do agente desaparece também a obrigação de quitá-las.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela Defesa nos autos da ação penal n. 0003636-06.2019.8.11.0008, para fazer incidir em prol do acusado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando a reprimenda aplicada a
JADILSON CARLOS DA SILVA
para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, em razão da
prescrição da pretensão punitiva
estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026